Tribunal: TJES
Processo: 5000200-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000200-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACONIAS LISBOA DE AVILA
AGRAVADO: SILVANA MAGLIANO QUEIROZ
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

15/03/2022

V

O

T

O

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000200-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JACONIAS LISBOA DE AVILA

AGRAVAD
A: SILVANA MAGLIANO QUEIROZ

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JACONIAS LISBOA DE AVILA

contra a r. decisão com cópia no evento 2002917 que, nos autos da “ação de despejo” ajuizada por
SILVANA MAGLIANO QUEIROZ,
deferiu a medida liminar.

Em suas razões (evento 2002916), aduz o recorrente, em trato preliminar, que deve ser a ele concedida a gratuidade da justiça. No mérito, aponta que a nova Lei nº 14.216/21 impede a concessão de medida liminar em ação de despejo.

Argumenta que a pandemia de COVID-19 ocasionou o fechamento de sua barbearia por longo período de tempo, inviabilizando, desta feita, o regular pagamento do aluguel.

Aduz, outrossim, que a autora, ao ajuizar a demanda, deixou de ofertar caução, o que também impede a concessão da liminar.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos legais, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida. No mérito, requer a reforma do pronunciamento recorrido.

O recurso fora recebido também em seu efeito suspensivo, conforme decisão acostada no evento 2013895.

Contrarrazões no evento 2152911 pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a ora agravada ajuizou ação de despejo em desfavor do recorrente alegando, em suma, ser proprietária de imóvel sendo o mesmo locado para o ora agravante, sendo o contrato aditado até a data de 01/08/2021.

Alega que como não pretendia tratar diretamente com o réu acerca do término da avença, contratou os serviços de imobiliária para tanto, sendo que fora realizado contato com o objetivo de possível renovação do contrato, bem como a cobrança de débitos pretéritos e, ainda, acerca da entrega e desocupação do imóvel.

Aponta, entretanto, que o réu passou a não mais responder aos e-mails, sendo então realizada notificação pessoal, via telegrama, acerca da oposição à sua permanência no imóvel, concedendo-lhe o prazo de trinta dias para desocupação do bem, sendo que, uma vez mais, o requerido ignorou tal aviso.

Assim, basicamente diante de tais fatos, fora ajuizada a ação na origem pleiteando, em caráter liminar, a desocupação do imóvel descrito na vestibular.

O juízo singular, ao proferir a decisão recorrida, consignou que, mesmo sem a presença da caução,
“
desde que sejam preenchidos os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão.”

Na espécie, vislumbrou o juízo primevo estarem presentes tais requisitos, razão pela qual a liminar fora deferida.

Pois bem.

Inicialmente, não observo elementos aptos a afastar a alegação de precariedade econômica apresentada pelo recorrente,
razão pela qual defiro a gratuidade da justiça em seu favor no âmbito deste recurso.

Superado tal ponto, vale ressaltar que o oferecimento de caução para fins de deferimento da liminar de despejo sofreu mitigação pela jurisprudência pátria, notadamente quando presentes os requisitos previstos no art. 300 do atual Código de Processo Civil, a saber,
periculum in mora
e
fumus boni iuris.
Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. DENÚNCIA CHEIA. INADIMPLEMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO SUPERIOR A 3 MESES DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DESPEJO À LUZ DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RISCO DE DESABAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça consagra a viabilidade da antecipação de tutela prevista no Código Processual a despeito das restrições impostas na Lei 8.245/91 (Lei de Locações). II -
Como já restou assentado nesta Corte Estadual, a necessidade de prestação de caução para deferimento da decisão liminar nas ações de despejo sofreu mitigação, mesmo antes da modificação do Código de Processo Civil de 1973, com introdução do artigo 273 e do posterior surgimento do Código de Processo Civil de 2015, pois já se considerava desnecessária a caução de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, para o deferimento de pleito liminar de despejo, deferindo-se a liminar quando observada a presença dos requisitos para antecipação de tutela.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 24179000195). III - Justifica-se, ademais, o despejo, na medida em que a Defesa Civil em laudo acostado aos autos, fundamentadamente impõe a interdição do imóvel, com expressa menção a risco à integridade física e até a vida de seus ocupantes, além do manifesto risco patrimonial. (art. 9º, IV Lei Inquilinato) IV - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000144, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

_______

(...) 4
É possível a concessão da ordem de despejo, independentemente da prestação de caução e garantia do contrato (Art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94) quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC.
Hipóteses estabelecidas pelo dispositivo referenciado que não são taxativas. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000112, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2017, Data da Publicação no Diário: 27/06/2017). 5 Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008901, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Destarte, ao contrário do que alegado no presente recurso, a prestação de caução não é
condição sine qua non
para o deferimento da tutela de urgência na ação de despejo.

Quanto ao segundo argumento, a Lei nº 14.216/21 estabeleceu medidas excepcionais em virtude
“
da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991”.

O artigo primeiro da citada Lei, de forma clara, estabeleceu que a suspensão do cumprimento das liminares se deu até o dia
31 de dezembro de 2021
, ou seja,
prima facie
, a tese vertida neste recurso não socorre ao agravante, uma vez que a prazo firmado na citada Lei nº 14.216/21 já se esgotou.

Todavia, observo que o E. Pretório, ao referendar medida liminar anteriormente concedida pelo Relator Min. Roberto Barroso no bojo da ADPF 282, determinou, em 0912/2021, as seguintes medidas:

Decisão:
O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar incidental parcialmente deferida para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii)
Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022
, tudo nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Falaram: pelo requerente Movimento Dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, o Dr. Daniel Sarmento; pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL), o Dr. André Maimoni; pelas requerentes Associação Brasileira de Juristas pela Democracia – ABJD, Associação das Advogadas e Advogados Públicos para Democracia – APD e Coletivo por um Ministério Público Transformador, o Dr. Cezar Britto; e, pelo requerido Distrito Federal, o Dr. Julião Silveira Coelho, Procurador do Distrito Federal. Não participou do julgamento o Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021.

O E. Relator, Min. Roberto Barroso, ao justificar a medida, assim fez consignar:

Em resumo, o cenário da pandemia no Brasil não é mais o mesmo de quando a medida cautelar foi concedida. Sob o ponto de vista sanitário, observa-se uma melhora nos números, com a evolução da vacinação e a redução do número de mortos e de casos.
Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e o plano internacional reforça as incertezas com o surgimento de uma nova onda na Europa, que pode ser potencializada pela variante Ômicron. Sob o ponto de vista socioeconômico, verifica-se uma piora acentuada na situação de pessoas em situação de vulnerabilidade, com a perda de renda, escalada do desemprego, inflação acelerada e crescimento significativo da insegurança alimentar.

Sendo assim, repito, ao menos diante de uma cognição preambular da matéria – típica do momento em que proferida a r. decisão recorrida – , tenho que o E. STF determinou, em caráter liminar, a perpetuação dos efeitos da Lei nº 14.216/2021 até o fim de março do corrente ano, de forma a obstar, ao menos por ora, o cumprimento da medida liminar concedida na origem.

Outrossim, também vale destacar que a citada lei, em seu art. 2º, parágrafo quarto, estabelece que
“
Superado o prazo de suspensão a que se refere
o caput

dest
e artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio.”

Dessa maneira, ainda que esgotado o prazo previsto legalmente de suspensão de cumprimento de decisões liminares de despejo, me parece que o Poder Judiciário, antes de efetivada a liminar, deverá realizar prévia audiência entre as partes litigantes de forma a tentar acordo entre as mesmas.

A tese aduzida em contrarrazões, no sentido de que, no momento, não há contrato de locação em vigor, em meu sentir, não tem o condão de afastar a determinação exarada pelo E. Pretório, de forma que, em meu sentir, a medida liminar de despejo deve ser sobrestada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para indeferir a tutela de urgência nos autos de origem.

É como voto.

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000200-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JACONIAS LISBOA DE AVILA

AGRAVAD
A: SILVANA MAGLIANO QUEIROZ

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE
DESPEJO – OBRIGATORIEDADE DA CAUÇÃO – INEXISTÊNCIA – LEI Nº 14.216/21 – EFEITOS PRORROGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O oferecimento de caução para fins de deferimento da liminar de despejo sofreu mitigação pela jurisprudência pátria, notadamente quando presentes os requisitos previstos no art. 300 do atual Código de Processo Civil, a saber,
periculum in mora
e
fumus boni iuris.

2.
Quanto ao segundo argumento, a Lei nº 14.216/21 estabeleceu medidas excepcionais em virtude
“
da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991”.

3.

O artigo primeiro da citada Lei, de forma clara, estabeleceu que a suspensão do cumprimento das liminares se deu até o dia 31 de dezembro de 2021, ou seja,
prima facie
, a tese vertida neste recurso não socorre ao agravante, uma vez que a prazo firmado na citada Lei nº 14.216/21 já se esgotou.

4.
Todavia, observo que o E. Pretório, ao referendar medida liminar anteriormente concedida pelo Relator Min. Roberto Barroso no bojo da ADPF 282, determinou, em 0912/2021,
“Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022
(...)”.

5.
Sendo assim, repito, ao menos diante de uma cognição preambular da matéria – típica do momento em que proferida a r. decisão recorrida – , tenho que o E. STF determinou, em caráter liminar, a perpetuação dos efeitos da Lei nº 14.216/2021 até o fim de março do corrente ano, de forma a obstar, ao menos por ora, o cumprimento da medida liminar concedida na origem.

6.
Outrossim, também vale destacar que a citada lei, em seu art. 2º, parágrafo quarto, estabelece que
“
Superado o prazo de suspensão a que se refere
o caput

dest
e artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio.”

7.

Dessa maneira, ainda que esgotado o prazo previsto legalmente de suspensão de cumprimento de decisões liminares de despejo, me parece que o Poder Judiciário, antes de efetivada a liminar, deverá realizar prévia audiência entre as partes litigantes de forma a tentar acordo entre as mesmas.

8.
A tese aduzida em contrarrazões, no sentido de que, no momento, não há contrato de locação em vigor, em meu sentir, não tem o condão de afastar a determinação exarada pelo E. Pretório, de forma que, em meu sentir, a medida liminar de despejo deve ser sobrestada.

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.